Tribunal: STJ
Processo: 1013971-18.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910819 - MT
(2025/0133558-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
HELDER DE ALMEIDA RUSSI - PR067721
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - MT015686A
AGRAVADO
: ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS
AGRAVADO
: ALUISIO DE CASTRO LESSA
AGRAVADO
: ANTONIO ARAUJO DE LIMA
AGRAVADO
: AREDSON ESTEVAM MIRANDA
AGRAVADO
: ASCENDINA PAULO DE LIMA
AGRAVADO
: CARLA ANDREA QUESADA
AGRAVADO
: CARLOS FRANCISCO QUESADA
AGRAVADO
: CELSO FERRARI
AGRAVADO
: CYRO DIAS DE LIMA
AGRAVADO
: DELCIO JOSE BOLZAN
AGRAVADO
: EREOVALDO PEIXOTO DE AZEVEDO
AGRAVADO
: EROTILDE ROSA GASPARINI
AGRAVADO
: ADILSON COUTINHO BOW - ESPÓLIO
AGRAVADO
: GENEZ CORREA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: GERALDO VALERIANO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: IVONETE DA SILVA MOREIRA
AGRAVADO
: JOAQUIM SANCHEZ MARTINS
AGRAVADO
: JOSÉ CARLOS SARTORI
AGRAVADO
: JULIANA LUIZA SARTORI
AGRAVADO
: JULIO MENDES DA SILVA
AGRAVADO
: LUIZ ROBERTO VASCONCELOS
AGRAVADO
: MARIA ANGELICA BETTIATO SARTORI
AGRAVADO
: MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER
AGRAVADO
: MARIA SALETE DOS SANTOS
AGRAVADO
: MIKHAEL AMARAL FARAH
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO SIMON
AGRAVADO
: RAFAEL BETIATTO SARTORI
AGRAVADO
: SADI SCHMITZ
AGRAVADO
: SADI VICENTE ANTONHASSI
AGRAVADO
: SIMPLICIO GOULART FIGUEIREDO
AGRAVADO
: TETSUO OTSUKA
AGRAVADO
: VILSON BUSSOLARO
Documento eletrônico VDA54870514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ceaeaa9-6ba9-41a0-afd7-953433eb92a7

ADVOGADOS
: ADILON PINTO DA SILVA JÚNIOR - MT011136
ADILON PINTO DA SILVA - MT006258
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo
em recurso especial.
2. A controvérsia decorre de cumprimento de sentença oriundo de ação civil
pública sobre expurgos inflacionários. Decisão proferida em primeira instância
homologou os cálculos realizados. O Tribunal de origem, em agravo de
instrumento, manteve a homologação e afastou a alegação de irregularidades. No
no recurso especial, alegou-se negativa de prestação jurisdicional quanto à
homologação do cálculo e a temas de legitimidade e representação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem por ausência de enfrentamento das alegações
violação à coisa julgada quanto à não incidência de juros remuneratórios nos
cálculos homologados, irregularidade na representação e ilegitimidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
5. As matérias relativas a correção dos cálculos foram devidamente
examinadas pela Corte estadual, que registrou que o laudo observou os parâmetros
do título executivo judicial, inexistindo irregularidade; consignou a inexistência de
vício de representação; bem como a regularidade da sucessão processual no caso
dos espólios.
6. Não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa em negativa de
prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir
a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte recorrente.
7. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, não é cabível,
art. 1.021,
pois não se configurou manifesto intuito protelatório no agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a
Tese de julgamento:
Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 2. A aplicação de multa do
§ 4o, do CPC requer
art. 1.021,
intuito protelatório”.
______________________________________________________________
CC,
CPC,
§ 4o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 884;
art. 1.021,
STJ, AgRg no Ag n.
relator
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt
16/11/1994;
no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.179.308/SP,
julgado em
STJ, gInt nos EDcl no
relator
12/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
Documento eletrônico VDA54870514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ceaeaa9-6ba9-41a0-afd7-953433eb92a7

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, gInt no AgInt no
13/5/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.693.793/SP,
julgado em 31/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ceaeaa9-6ba9-41a0-afd7-953433eb92a7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910819 - MT
(2025/0133558-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
HELDER DE ALMEIDA RUSSI - PR067721
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - MT015686A
AGRAVADO
: ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS
AGRAVADO
: ALUISIO DE CASTRO LESSA
AGRAVADO
: ANTONIO ARAUJO DE LIMA
AGRAVADO
: AREDSON ESTEVAM MIRANDA
AGRAVADO
: ASCENDINA PAULO DE LIMA
AGRAVADO
: CARLA ANDREA QUESADA
AGRAVADO
: CARLOS FRANCISCO QUESADA
AGRAVADO
: CELSO FERRARI
AGRAVADO
: CYRO DIAS DE LIMA
AGRAVADO
: DELCIO JOSE BOLZAN
AGRAVADO
: EREOVALDO PEIXOTO DE AZEVEDO
AGRAVADO
: EROTILDE ROSA GASPARINI
AGRAVADO
: ADILSON COUTINHO BOW - ESPÓLIO
AGRAVADO
: GENEZ CORREA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: GERALDO VALERIANO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: IVONETE DA SILVA MOREIRA
AGRAVADO
: JOAQUIM SANCHEZ MARTINS
AGRAVADO
: JOSÉ CARLOS SARTORI
AGRAVADO
: JULIANA LUIZA SARTORI
AGRAVADO
: JULIO MENDES DA SILVA
AGRAVADO
: LUIZ ROBERTO VASCONCELOS
AGRAVADO
: MARIA ANGELICA BETTIATO SARTORI
AGRAVADO
: MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER
AGRAVADO
: MARIA SALETE DOS SANTOS
AGRAVADO
: MIKHAEL AMARAL FARAH
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO SIMON
AGRAVADO
: RAFAEL BETIATTO SARTORI
AGRAVADO
: SADI SCHMITZ
AGRAVADO
: SADI VICENTE ANTONHASSI
AGRAVADO
: SIMPLICIO GOULART FIGUEIREDO
AGRAVADO
: TETSUO OTSUKA
AGRAVADO
: VILSON BUSSOLARO
Documento eletrônico VDA54529576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:30
Código de Controle do Documento: 34eaa4df-c86f-4659-bfac-45bced9a5fda

ADVOGADOS
: ADILON PINTO DA SILVA JÚNIOR - MT011136
ADILON PINTO DA SILVA - MT006258
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo
em recurso especial.
2. A controvérsia decorre de cumprimento de sentença oriundo de ação civil
pública sobre expurgos inflacionários. Decisão proferida em primeira instância
homologou os cálculos realizados. O Tribunal de origem, em agravo de
instrumento, manteve a homologação e afastou a alegação de irregularidades. No
no recurso especial, alegou-se negativa de prestação jurisdicional quanto à
homologação do cálculo e a temas de legitimidade e representação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem por ausência de enfrentamento das alegações
violação à coisa julgada quanto à não incidência de juros remuneratórios nos
cálculos homologados, irregularidade na representação e ilegitimidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
5. As matérias relativas a correção dos cálculos foram devidamente
examinadas pela Corte estadual, que registrou que o laudo observou os parâmetros
do título executivo judicial, inexistindo irregularidade; consignou a inexistência de
vício de representação; bem como a regularidade da sucessão processual no caso
dos espólios.
Documento eletrônico VDA54529576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:30
Código de Controle do Documento: 34eaa4df-c86f-4659-bfac-45bced9a5fda

6. Não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa em negativa de
prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir
a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte recorrente.
7. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, não é cabível,
art. 1.021,
pois não se configurou manifesto intuito protelatório no agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a
Tese de julgamento:
Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 2. A aplicação de multa do
§ 4o, do CPC requer
art. 1.021,
intuito protelatório”.
______________________________________________________________
CC,
CPC,
§ 4o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 884;
art. 1.021,
STJ, AgRg no Ag n.
relator
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt
16/11/1994;
no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.179.308/SP,
julgado em
STJ, gInt nos EDcl no
relator
12/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, gInt no AgInt no
13/5/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.693.793/SP,
julgado em 31/3/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por KIRTON BANK S.A. -
BANCO MULTIPLO contra a decisão de fls. 588-593, que negou provimento a
agravo em recurso especial.
O agravante reitera as razões do recurso especial, alegando violação dos
dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, por não terem sido adequadamente
enfrentados os argumentos deduzidos no processo acerca da: a) violação à coisa
Documento eletrônico VDA54529576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:30
Código de Controle do Documento: 34eaa4df-c86f-4659-bfac-45bced9a5fda

julgada, devido à inclusão indevida de juros remuneratórios nos cálculos
homologados, apesar de decisão transitada em julgado que os teria excluído; b)
ausência de documentos pessoais indispensáveis à verificação da legitimidade
ativa, o que inviabilizaria a identificação dos exequentes; c) irregularidade na
representação, por falta de certidões de óbito e de comprovação de inventário ou
de habilitação de inventariante, o que imporia a extinção da execução em relação
aos espólios.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo
retratação, seja o agravo submetido ao colegiado.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 605-609). Requer a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença decorrente de ação
civil pública relativa a expurgos inflacionários.
Decisão proferida em primeira instância homologou os cálculos
realizados para a apuração do débito.
Interposto agravo de instrumento, o Tribunal
negou provimento ao
a quo
recurso, manteve a homologação, rejeitou as alegações de irregularidade e
reconheceu a conformidade dos cálculos com o título executivo.
Sobreveio recurso especial, em que se alega negativa de prestação
jurisdicional envolvendo homologação de cálculo pericial e questões correlatas de
legitimidade e representação processual.
II - Violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC
Documento eletrônico VDA54529576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:30
Código de Controle do Documento: 34eaa4df-c86f-4659-bfac-45bced9a5fda

Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte
de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Conforme pontuado na decisão agravada, as questões suscitadas foram
expressamente analisadas pelo Tribunal de origem, com justificativas bem
fundamentadas para as conclusões adotadas.
Primeiramente, quanto à alegada omissão sobre a coisa julgada e a não
incidência de juros remuneratórios, o acórdão recorrido expôs, de forma explícita,
que o cálculo homologado na origem foi realizado nos moldes determinados na
sentença proferida na ação civil pública, com base nos parâmetros determinados
nos próprios autos, inexistindo qualquer irregularidade na apuração realizada.
Confira-se (fls. 241-242, destaquei):
Quanto à suposta obscuridade, omissão e contradição, sem razão o
embargante.
Nesse sentido, diz que o agravo foi interposto contra a decisão que homologou
os cálculos do Contador Judicial, que no seu entendimento foram realizados em
desconformidade com o decidido nos autos, tendo supostamente incluído
indevidamente juros remuneratórios. [...]
Quanto à homologação do cálculo, que insiste o embargante deve ser revista,
tenho que não deve prevalecer.
Com efeito, o cálculo foi realizado exatamente nos moldes determinados
na sentença proferida na ação civil pública, inexistindo qualquer
.
irregularidade na apuração realizada
Nesse contexto, descabida a rejeição dos cálculos quando realizados nos
.
exatos parâmetros determinados nos autos
Diante disso, no que tange à homologação do cálculo, não merece reparo a
decisão agravada.

No que se refere à apontada ausência de documentos pessoais e de
certidões de óbito dos poupadores falecidos, supostamente impeditiva da
comprovação da legitimidade dos representantes dos espólios, o Tribunal a quo
afirmou que o comprovante de residência não constitui pressuposto jurídico,
Documento eletrônico VDA54529576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:30
Código de Controle do Documento: 34eaa4df-c86f-4659-bfac-45bced9a5fda

bastando sua indicação na peça inicial; e consignou a inexistência de vício de rep
resentação, bem como a regularidade da sucessão processual no caso dos espólios.
Confira-se, a propósito, trecho do acórdão do agravo de instrumento (fls.
135-136, destaquei):
A questão versada nos autos do presente recurso, cuida de verificar o acerto
ou não decisão que rejeitou os embargos declaratórios interpostos pelo banco.
Consoante se depreende dos autos, na origem, o Juízo Singular rejeitou os
declaratórios do agravante relativos à decisão que julgou procedente a “liquidação
da sentença” e homologou o laudo pericial realizado para apuração da dívida.
Em seus declaratórios (id 60740205 – pág.
) alegou o banco a existência
19/20
de omissão, no tocante às alegações de irregularidade de representação processual
dos requerentes, de necessidade de instauração de procedimento de liquidação e de
não fluência de juros e correção monetária a partir da decretação da liquidação
extrajudicial do Banco Bamerindus.
Portanto, a matéria de análise do agravo residirá tão somente no que tange ao
conteúdo das omissões alegadas, não devendo adentrar nos temas tratados na
impugnação ao cumprimento de sentença, mas não elencados nos declaratórios.
Pela decisão de id 60740205 – pág.
o Juízo “
” rejeitou os
22/25
a quo
embargos declaratórios sob o entendimento de que ausente a omissão alegada,
esclarecendo cada tópico questionado pelo agravante, e, por fim, indicando que os
declaratórios não são o instrumento cabível para modificação do julgado.
Pois bem, a fim de contextualizar, trata-se de cumprimento de sentença,
movido pelos agravados, em face do banco agravante, com base na decisão
proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, que tramitou perante o Juízo
da 12a Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil
objetivando reaver as
S/A,
diferenças de correção monetária decorrentes do “Plano Verão”.
No tocante à alegação de irregularidade de representação processual dos
requerentes, entendeu o Juízo singular não ser pressuposto jurídico a
apresentação de comprovante de residência dos
bastando
credores/apelados,
.
apenas a menção deles na peça de ingresso
Apesar dos argumentos do agravante, importa ressaltar que o § 2o do art. 319
do CPC assevera que “a petição inicial não será indeferida, a despeito da falta
”.
de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu

E o seguinte trecho do acórdão dos embargos de declaração (fl. 241,
destaquei):
Quanto à suposta obscuridade, omissão e contradição, sem razão o
embargante.
Documento eletrônico VDA54529576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:30
Código de Controle do Documento: 34eaa4df-c86f-4659-bfac-45bced9a5fda

Nesse sentido, diz que o agravo foi interposto contra a decisão que homologou
os cálculos do Contador Judicial, que no seu entendimento foram realizados em
desconformidade com o decidido nos autos, tendo supostamente incluído
indevidamente juros remuneratórios.
Defende que evidente a irregularidade na representação processual das partes,
sob o argumento de ausência de documentos pessoais de todos os agravados e
irregularidade na representação dos Espólios (Genez Correa, Adilson Coutinho
Bow, Ascendina Paulo de Lima, Luiz Roberto Vasconcelos, Sadi Shmitz e
Simplicio Goulart de Figueiredo).
No tocante à alegação de irregularidade na representação processual das
partes, não merece prosperar, tendo em vista que a decisão recorrida analisou
.
a questão e rejeitou os argumentos do agravante, ora embargante
Portanto,
, mas somente o
não se apura a existência de qualquer vício
inconformismo do banco embargante.
Justifica-se que, da detida análise dos autos originários, apura-se que as
partes se encontram devidamente representadas, estando regular a sucessão
.
processual no caso dos espólios
E, da mesma forma, como entendido pelo Juízo singular, não se nota
requisito ou pressuposto jurídico a apresentação de comprovante de residência
.
dos
bastando apenas a menção deles na peça de ingresso
credores/apelados,
Defende o embargante que foram analisadas questões que não foram objeto do
recurso.
Impede destacar que o contexto da decisão vergastada foi causado pelo
próprio agravante no direcionamento das questões na peça das razões recursais, uma
vez que direcionou a análise dos autos originários.
Nessas circunstâncias, o que se nota é que a decisão relatou a tramitação dos
autos originários, enfatizando questões ali delineadas, sem exercer prognóstico ou
definições, tampouco sem estabelecer diretrizes e direcionamentos.
A decisão recorrida tratou de rejeitar as teses questionadas no recurso de
agravo de instrumento e consolidar a decisão agravada.
Assim, resumidamente, negou provimento ao agravo, sem determinar
nenhuma questão diversa do já analisado e delimitado pelo Juízo “
”.
a quo
Portanto, em que pese o descontentamento do agravante, ora embargante, não
há vício a se reconhecer.

Portanto, não obstante as alegações apresentadas quanto à suposta falta
de motivação e negativa de prestação jurisdicional, a matéria foi suficientemente
analisada, não padecendo o acórdão recorrido dos vícios alegados, sendo certo que
a definição quanto ao acerto do entendimento adotado diz respeito ao próprio
mérito da controvérsia, tema sobre o qual não houve a interposição de recurso.
Documento eletrônico VDA54529576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:30
Código de Controle do Documento: 34eaa4df-c86f-4659-bfac-45bced9a5fda

Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na
opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que configurem
algum vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n.
relator Ministro Cesar
56.745/SP,
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Além disso, não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa
em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação
suficiente para decidir a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte
recorrente (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.179.308/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.528.474/DF,
DJe de
.
13/5/2024,
17/5/2024)
Portanto, a decisão agravada merece ser mantida.
III - Multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
No que se refere à aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, pleiteada em contrarrazões, a jurisprudência desta Corte estabelece que a sua
imposição não é automática, sendo necessária a configuração de conduta
manifestamente abusiva ou protelatória (AgInt no AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.693.793/SP,
julgado em
DJEN de
AgInt no AgInt nos EDcl no
31/3/2025,
3/4/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.393.515/AP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no RMS n.
24/6/2024,
26/6/2024;
51.042/MG,
Documento eletrônico VDA54529576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:30
Código de Controle do Documento: 34eaa4df-c86f-4659-bfac-45bced9a5fda

relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017,
DJe de
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurado intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54529576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:30
Código de Controle do Documento: 34eaa4df-c86f-4659-bfac-45bced9a5fda

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.910.819 / MT
Número Registro: 2025/0133558-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00085804220148110003 10139711820248110000 5830019938082394 85804220148110003
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
HELDER DE ALMEIDA RUSSI - PR067721
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - MT015686A
AGRAVADO
: ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS
AGRAVADO
: ALUISIO DE CASTRO LESSA
AGRAVADO
: ANTONIO ARAUJO DE LIMA
AGRAVADO
: AREDSON ESTEVAM MIRANDA
AGRAVADO
: ASCENDINA PAULO DE LIMA
AGRAVADO
: CARLA ANDREA QUESADA
AGRAVADO
: CARLOS FRANCISCO QUESADA
AGRAVADO
: CELSO FERRARI
AGRAVADO
: CYRO DIAS DE LIMA
AGRAVADO
: DELCIO JOSE BOLZAN
AGRAVADO
: EREOVALDO PEIXOTO DE AZEVEDO
AGRAVADO
: EROTILDE ROSA GASPARINI
AGRAVADO
: ADILSON COUTINHO BOW - ESPÓLIO
AGRAVADO
: GENEZ CORREA - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA54844130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:18
Código de Controle do Documento: 4a8717e5-486c-47e3-8182-557d6916ed96

AGRAVADO
: GERALDO VALERIANO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: IVONETE DA SILVA MOREIRA
AGRAVADO
: JOAQUIM SANCHEZ MARTINS
AGRAVADO
: JOSÉ CARLOS SARTORI
AGRAVADO
: JULIANA LUIZA SARTORI
AGRAVADO
: JULIO MENDES DA SILVA
AGRAVADO
: LUIZ ROBERTO VASCONCELOS
AGRAVADO
: MARIA ANGELICA BETTIATO SARTORI
AGRAVADO
: MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER
AGRAVADO
: MARIA SALETE DOS SANTOS
AGRAVADO
: MIKHAEL AMARAL FARAH
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO SIMON
AGRAVADO
: RAFAEL BETIATTO SARTORI
AGRAVADO
: SADI SCHMITZ
AGRAVADO
: SADI VICENTE ANTONHASSI
AGRAVADO
: SIMPLICIO GOULART FIGUEIREDO
AGRAVADO
: TETSUO OTSUKA
AGRAVADO
: VILSON BUSSOLARO
ADVOGADOS : ADILON PINTO DA SILVA JÚNIOR - MT011136
ADILON PINTO DA SILVA - MT006258
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
HELDER DE ALMEIDA RUSSI - PR067721
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - MT015686A
AGRAVADO
: ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS
AGRAVADO
: ALUISIO DE CASTRO LESSA
AGRAVADO
: ANTONIO ARAUJO DE LIMA
AGRAVADO
: AREDSON ESTEVAM MIRANDA
AGRAVADO
: ASCENDINA PAULO DE LIMA
AGRAVADO
: CARLA ANDREA QUESADA
AGRAVADO
: CARLOS FRANCISCO QUESADA
AGRAVADO
: CELSO FERRARI
AGRAVADO
: CYRO DIAS DE LIMA
Documento eletrônico VDA54844130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:18
Código de Controle do Documento: 4a8717e5-486c-47e3-8182-557d6916ed96

AGRAVADO
: DELCIO JOSE BOLZAN
AGRAVADO
: EREOVALDO PEIXOTO DE AZEVEDO
AGRAVADO
: EROTILDE ROSA GASPARINI
AGRAVADO
: ADILSON COUTINHO BOW - ESPÓLIO
AGRAVADO
: GENEZ CORREA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: GERALDO VALERIANO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: IVONETE DA SILVA MOREIRA
AGRAVADO
: JOAQUIM SANCHEZ MARTINS
AGRAVADO
: JOSÉ CARLOS SARTORI
AGRAVADO
: JULIANA LUIZA SARTORI
AGRAVADO
: JULIO MENDES DA SILVA
AGRAVADO
: LUIZ ROBERTO VASCONCELOS
AGRAVADO
: MARIA ANGELICA BETTIATO SARTORI
AGRAVADO
: MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER
AGRAVADO
: MARIA SALETE DOS SANTOS
AGRAVADO
: MIKHAEL AMARAL FARAH
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO SIMON
AGRAVADO
: RAFAEL BETIATTO SARTORI
AGRAVADO
: SADI SCHMITZ
AGRAVADO
: SADI VICENTE ANTONHASSI
AGRAVADO
: SIMPLICIO GOULART FIGUEIREDO
AGRAVADO
: TETSUO OTSUKA
AGRAVADO
: VILSON BUSSOLARO
ADVOGADOS : ADILON PINTO DA SILVA JÚNIOR - MT011136
ADILON PINTO DA SILVA - MT006258
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:18
Código de Controle do Documento: 4a8717e5-486c-47e3-8182-557d6916ed96